Tribunal: TJSP
Processo: 2045903-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - A base de cálculo dos honorários de sucumbência é o valor da condenação ao pagamento da indenização - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2045903-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANA
CAROLINA PRYCHODCO CELESTINO, são agravados UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED
- COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045903-29.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/3 21922
VOTO No 21922
AGRV. No: 2045903-29.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE.: ANA CAROLINA PRYCHODCO CELESTINO
AGDO.: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO E OUTRA
Agravo de instrumento Execução - A base de cálculo dos
honorários de sucumbência é o valor da condenação ao
pagamento da indenização - Confirma-se decisão - Nega-se
provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução movida por Ana Carolina Prychodco Celestino em face de
Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico e outra, considerou que
“os valores despendidos para cumprimento da obrigação de fazer” não integram a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
Recorre a exequente.
Reclama de violação da coisa julgada. Sustenta que os
honorários de sucumbência devem ser calculados também sobre todos os
gastos com a internação e, para isso, imprescindível expedição de ofício ao
Hospital Beneficência Portuguesa.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado,
com resposta, fls. 56/75.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045903-29.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/3 21922
É o relatório.
A r. sentença de fls. 18/25 julgou procedente em parte
os pedidos da autora, confirmou a tutela de urgência (cobertura do
tratamento) e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos
morais em R$ 20.000,00.
Também as condenou ao pagamento de honorários
advocatícios em 10% “do valor da condenação” (fls. 25).
O acórdão de fls. 26/38 negou provimento às apelações
das rés.
O título executivo judicial não deixa dúvida de que o
valor da condenação é R$ 20.000,00.
Essa é a base de cálculo para os honorários advocatícios.
Não se discutiu o valor da cobertura determinada em
tutela de urgência e essa questão diz respeito ao Hospital e às rés.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.

MARY GRÜN
Relatora